Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de matéria não debatida na instância de origem, impõe-se o não conhecimento da apelação na parte respectiva.
2. A relação jurídica entre a instituição financeira e a contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. É válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com avaliação do bem e com o registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958, STJ.
4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tema 620, STJ.
5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.